Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702235-87.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDOS: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP REPRESENTANTES LEGAIS: KÊNIA DE ARAÚJO FERREIRA, FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. MEDIDA URGENTE RELACIONADA A APELAÇÃO. CAUTELAR INDEFERIDA. PROPOSITURA DE QUERELA NULLITATIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PROCESSUAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL. DEFEITOS PROCESSUAIS GRAVES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELOS RECORRENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reforma da decisão proferida pelo Relator que, no âmbito do agravo interno interposto pela ora recorrida, acolheu o requerimento de reconsideração para revogar a medida cautelar que havia sido deferida em favor dos ora recorrentes. 2. Em um primeiro momento, embora tenha sido destacada a inviabilidade de deferimento da tutela antecipada recursal ou mesmo da concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelos recorrentes, foi deferida a medida cautelar para, em caráter provisório e precário, determinar a suspensão dos efeitos das medidas constritivas promovidas em desfavor dos recorrentes, de acordo com a regra prevista no art. 297 do CPC. 2.1. Isso não obstante, em seguida, por meio da decisão ora agravada, foi deferido o requerimento de reconsideração formulado pela ora recorrida para a finalidade de revogar a decisão que havia deferido a medida cautelar aludida. 3. A decisão ora impugnada destacou que, em relação à afirmada propriedade do instrumento processual utilizado, ou seja, a querella nullitatis, as alegações articuladas pelos apelantes não se revestem da plausibilidade necessária para o acolhimento do requerimento cautelar. 4. A possibilidade de formalização de querela nullitatis insanabilis é excepcional. Ademais, a utilização do aludido instrumento processual para a revisão de controvérsia já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeitos graves, não se afigura devida. 4.1. No caso em deslinde não estão presentes defeitos relacionados a pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento. 5. A situação revelada não autoriza, de modo excepcional, a relativização dos efeitos da coisa julgada, de modo que está evidenciada a impropriedade do meio escolhido pelos apelantes para a obtenção da providência vislumbrada. 6. Os dados factuais trazidos aos autos não revelam a plausibilidade das alegações articuladas pelos apelantes que pudesse justificar o deferimento da medida cautelar postulada. 7. A eventual configuração de error in procedendo praticado pelo Juízo singular ao extinguir a relação jurídica processual após a propositura da querela nullitatis, sem atentar para as regras previstas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, não se revela suficiente para que, no caso concreto, seja deferida a medida urgente requerida nos presentes autos, notadamente porque, ainda que fosse necessário determinar o retorno dos autos à origem diante da desconstituição da sentença, devem subsistir os fundamentos autônomos corretamente expostos, na decisão agravada, alusivos à impropriedade da via eleita. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI não detinha capacidade e legitimidade para agir em juízo, em razão de vícios identificados em suas alterações societárias, o que resultou em uma identidade jurídica que não refletiu a realidade. Asseveram que para a validade da relação processual estabelecida e, assim, a existência do próprio processo, é necessário que a parte ativa exista e seja legítima, o que não se verifica no presente caso. Afirmam que ante a inexistência de relação processual válida, o título exequendo também é inexistente; b) artigos 297, 485, caput, 966, inciso VII, 994 e 995, todos do CPC, alegando que não há falar em falta de interesse processual (artigo 330, inciso III, CPC), uma vez que o provimento jurisdicional vindicado se mostrou útil, necessário e adequado. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte contrária pede a condenação dos insurgentes a multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, nos moldes dos artigos 77, incisos II, III e IV, e 80, incisos I, III, IV, V, VI e VII, ambos do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 297, 485, caput, e inciso III, 966, inciso VII, 994 e 995, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os pretensos defeitos relativos à ilegitimidade ou à ausência de capacidade processual da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli poderiam justificar, ao menos em tese, a propositura da querela nullitatis insanabilis. Isso não obstante, percebe-se que no caso em deslinde não estão presentes os eventuais defeitos relacionados a pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento. A esse respeito convém destacar que não há notícia a respeito do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos no 0704603.37.2022.8.07.0001, sendo que no aludido processo foi declarada a nulidade das alterações societárias em referência. Com efeito, contra o aludido ato decisório foi interposto recurso especial. Essa circunstância, por si, enfraquece sobremaneira a tese sustentada pela apelante, referente à afirmada ilegitimidade da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação. Ademais, não está demonstrado o prejuízo inerente aos supostos defeitos apontados pela sociedade empresária apelante, e aqui revela-se aplicável a parêmia pas de nullité sans grief, pois, mesmo que a transferência de poderes entre os sócios da Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli fosse considerada inválida, a alteração da denominação da empresa, de Ltda para Eireli, isoladamente, não a tornaria parte ilegítima para figurar no polo ativo nos autos anteriormente mencionados, por meio dos quais houve a resolução de negócios jurídicos de compra e venda celebrados entre as partes. É necessário registrar também que, como anteriormente relatado, o polo ativo da relação jurídica processual por meio da qual houve a deliberação a respeito da resolução dos negócios jurídicos multicitados é integrado por três partes distintas, de modo que a eventual ilegitimidade apenas da sociedade empresária Brent para a persecução do crédito respectivo não seria suficiente para a desconstituição do ato decisório, mas apenas, em tese, para torná-lo eventualmente ineficaz diante da sociedade empresária em questão. Finalmente percebe-se que as questões suscitadas pelas apelantes parecem se ajustar de modo mais apropriado, ao menos em tese, desde que observado o prazo decadencial de 2 (dois) anos, ao escopo da ação rescisória, de acordo com a regra prevista no art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, a seguir transcrita: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quanto (...) obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar provimento favorável”. Assim, está evidenciada a impropriedade do meio escolhido pelos apelantes para a obtenção da providência vislumbrada. Dito de outro modo, a situação revelada nos autos não autoriza, de modo excepcional, a relativização dos efeitos da coisa julgada. Nesse contexto os dados factuais trazidos aos autos não revelam a plausibilidade das alegações articuladas pela sociedade empresária apelante que pudesse justificar o deferimento da medida cautelar postulada, convém insistir” (ID. 58831179). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que tange à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016